Tribunal: TJMT
Processo: 1011186-49.2023.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011186-49.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA ELENA FIOREZE - CPF: 443.911.370-20 (APELANTE), MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2086-00 (APELADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1149-67 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0426-29 (APELADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), BERGSON DE SOUZA BONFIM - CPF: 567.769.693-53 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0083-20 (APELADO), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2801-61 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), GABRIELA DA SILVA NUNES - CPF: 848.027.400-00 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0083-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO APLICABILIDADE DA LEI No 14.181/2021.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Elena Fioreze contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da condição de superendividada e de repactuação judicial das dívidas, no âmbito de Ação de Repactuação de Dívidas, com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). Alegou a recorrente que sua renda não permite a subsistência digna após o pagamento de suas dívidas e requereu a aplicação das normas de proteção previstas no Código de Defesa do Consumidor (art. 104-A e seguintes).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a apelante se enquadra na definição de superendividada nos termos da Lei no 14.181/2021, com base no comprometimento do mínimo existencial;

(ii) analisar a aplicabilidade da limitação dos descontos previstos para empréstimos consignados a outros tipos de débitos descontados diretamente em conta corrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal é observado, pois a parte apelante apresentou fundamentos que atacam os termos da sentença recorrida.

O conceito de superendividamento, conforme a Lei no 14.181/2021 e o art. 54-A do CDC, exige a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, fixado em R$ 600,00, conforme regulamentação (Decreto no 11.567/2023).

No caso concreto, após o pagamento das parcelas de empréstimos, a parte autora dispõe de valor remanescente de R$ 5.772,39, o que excede significativamente o mínimo existencial estabelecido, não configurando situação de superendividamento.

A limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, aplicável exclusivamente a empréstimos consignados, não pode ser estendida, por analogia, aos descontos realizados diretamente em conta corrente, conforme entendimento do STJ (Tema 1.085).

O pleito da parte autora inclui gastos pessoais e dívidas diversas na análise do comprometimento de renda, mas apenas os empréstimos de consumo podem ser considerados para tal fim, conforme a Lei no 14.181/2021.

A sentença de 1o grau encontra-se em conformidade com os preceitos legais e jurisprudenciais, considerando que a renda líquida remanescente da parte autora é suficiente para garantir sua subsistência digna.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da condição de superendividado exige a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, definido pela regulamentação em R$ 600,00.

A limitação de descontos prevista na Lei no 10.820/2003 para empréstimos consignados não se aplica, por analogia, aos débitos descontados diretamente em conta corrente.

O valor remanescente da renda mensal do consumidor, após o pagamento de dívidas, deve ser analisado exclusivamente com base nos empréstimos de consumo previstos na Lei no 14.181/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de

Apelação Cível
interposto por

MARIA ELENA FIOREZE
contra sentença proferida na “Ação de repactuação de dívidas” -
objetivando o reajuste de débitos contraídos com as instituições requeridas
- perante a 3a Vara cível da comarca de Tangará da Serra - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença (ID.

231236655)
homologou o acordo celebrado
entre a parte autora e a requerida Havan na audiência de conciliação, e, em relação às demais requeridas,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, de exigibilidade suspensa, diante da gratuidade da justiça deferida.

A parte apelante em suas razões (ID.

218697816) alega que a sentença merece ser reformada, com a procedência dos pedidos, tendo em vista se enquadrar a autora no conceito legal de superendividada.

Alegou que os valores residuais de sua renda, após descontos obrigatórios e pagamentos de dívidas, não garantem sua subsistência digna, sendo inferior ao mínimo necessário para custear alimentação, saúde e despesas básicas.

Ressaltou que o juízo de origem considerou equivocadamente apenas os empréstimos consignados, ignorando outros débitos com descontos automáticos e boletos mensais, como os relativos ao Banco Itaú, Caixa Econômica Federal e Banco Mercantil, comprometendo ainda mais sua renda.

Pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento de sua condição de superendividada; homologação de um plano judicial compulsório com limites para descontos em seus rendimentos e a repactuação de dívidas, conforme o art. 104-B do CDC; aplicação das garantias previstas na Lei do Superendividamento, visando preservar sua dignidade e capacidade mínima de sobrevivência.

Contrarrazões sob ID. 218697827, 218697825, 218697824, 218697823, 218697822, 218697821 e 218697820, suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal
reside na asserção de que o magistrado de 1o grau não considerou os descontos realizados diretamente na conta corrente da parte autora.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Adentrando ao mérito, verifica-se que se trata de AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta por MARIA ELENA FIOREZE em face de BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA., ITAÚ UNIBANCO S.A.

O presente recurso refere-se ao fenômeno social do "superendividamento", que, diante da sua gravidade e dos impactos na vida das pessoas e na própria atividade econômica do país, ensejou a edição da Lei n. 14.181/2021, a qual busca aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Para efeitos da novel legislação, "entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação" (art. 54-A do CDC).

Nesta situação, prevê o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021).”.

O objetivo da demanda é obter a repactuação das dívidas da parte autora, em razão de situação de superendividamento, bem como a suspensão da exigibilidade das parcelas, a exibição dos contratos e a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Imperioso destacar, porém, que a análise da validade das estipulações do contrato em litígio, com apoio nos arts. 54-A a 54-G do CDC, que foram incluídos, repita-se, pela Lei 14.181/21, somente serão aplicáveis aos negócios assinados após a sua entrada em vigor, por força do disposto:

"Art. 3o A validade dos negócios e dos demais atos jurídicos de crédito em curso constituídos antes da entrada em vigor desta Lei obedece ao disposto em lei anterior, mas os efeitos produzidos após a entrada em vigor desta Lei subordinam-se aos seus preceitos."

Narrou a parte autora que é servidora pública estadual, auferindo renda bruta de R$ 18.138,07 (dezoito mil cento e trinta e oito reais e sete centavos) sendo que desse montante R$ 2.153,28 (dois mil cento e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos) são temporários, provenientes de aulas em substituição a professores afastados.

Informou que contratou diversos empréstimos bancários para custear despesas relacionadas à sua saúde, o que a levou a uma situação financeira delicada, pois o valor das parcelas comprometidas ultrapassa sua capacidade de pagamento.

Defende que suas despesas mensais compreendem R$ 9.791,52 (nove mil setecentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos) em parcelas de empréstimos e R$ 8.299,00 (oito mil duzentos noventa e nove reais) com gastos essenciais para sobrevivência, ultrapassando sua renda líquida mensal.

Consignou o magistrado de 1o grau em sentença:

“(...)

No caso em apreço, verifico que não restou preenchido o requisito acima referido para a instauração do processo por superendividamento, uma vez que o valor mensal líquido que recebe (R$ 15.563,91 – pág. 13 da inicial no id 122457563), descontando o pagamento das parcelas dos empréstimos (R$ 15.563,91 – R$ 9.791,52 = R$ 5.772,39), é muito superior ao mínimo existencial de R$ 600,00.”.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação expondo que o juízo de origem considerou equivocadamente apenas os empréstimos consignados, ignorando outros débitos com descontos automáticos e boletos mensais, comprometendo ainda mais sua renda.

O empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao objeto, tampouco em relação ao regramento jurídico.

No caso em análise, nesse contexto, a limitação dos descontos está relacionada àqueles realizados diretamente na folha de pagamento
e não se mostra possível a aplicação do entendimento, por analogia, aos casos em que os descontos são realizados em conta corrente
, nos moldes definidos pelo STJ no julgamento do Tema 1.085:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Ocorre que, na espécie, a parte autora confunde os gastos outros, e pessoais, com aqueles adquiridos em razão de dívida de consumo, para efeito de tal cálculo, mas a conta deve ser feita com lastro apenas no valor das parcelas oriundas dos empréstimos.

No caso concreto
, constata-se que não foi atendido o requisito mencionado para a abertura do processo por superendividamento. Isso porque, após o desconto das parcelas dos empréstimos sobre a renda mensal líquida da parte autora (R$ 15.563,91 – R$ 9.791,52 = R$ 5.772,39), o valor remanescente ainda se mostra significativamente superior ao mínimo existencial estabelecido em R$ 600,00.

O Superior Tribunal de Justiça já asseverou que no âmbito das ações de superendividamento, define-se como mínimo existencial o valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais) da renda do consumidor pessoa física:

“(...) 4. Nos termos do art. 1o do Decreto n.o 11.567/2023 que regulamenta o art. 104-A do CDC, no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera- se minimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).” (STJ - AREsp: 2692158, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 18/10/2024).

Com base nos dados apresentados, verifica-se que a parte autora não está inserida na condição de superendividamento, nos termos da legislação aplicável. Isso ocorre porque,
mesmo após o pagamento das parcelas de empréstimos, o valor remanescente de R$ 5.772,39 é amplamente suficiente para garantir sua subsistência e o atendimento às despesas ordinárias, assegurando, assim, sua dignidade e padrão de vida razoável.

À luz do exposto, conclui-se que o caso apresentado não preenche o requisito essencial para a instauração do processo por superendividamento, visto que a renda remanescente após o pagamento das parcelas das dívidas é significativamente superior ao mínimo existencial estabelecido (R$ 600,00).

Portanto, considerando que a parte Apelante não comprovou a sua condição de superendividado, não se enquadra na Lei 14.181/21, motivo pelo qual mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Este sodalício entende de igual maneira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO DEMONSTRADO - NÃO APLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, facilitando o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionando a recuperação financeira do consumidor. Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21),
entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
No caso, o consumidor não demonstrou que o pagamento de suas dívidas compromete a sua subsistência. O acervo probatório comprova que o Mutuário tem condições de quitar os empréstimos sem que isso lhe prive do mínimo existencial.” (TJ-MT 10422750620218110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022). (g.n).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO)– PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC)– RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação.
Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085).
A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada. (TJ-MT 10223476120228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023) (g.n).

NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024